Tribunal: TJSP
Processo: 1004540-63.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
ÇÃO NECESSÁRIA – DEPÓSITOS POSTERIORES SEM EFEITO LIBERATÓRIO – ITBI DECORRENTE DA CONSOLIDAÇÃO – INEXIGIBILIDADE AO DEVEDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004540-63.2024.8.26.0348; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA CONSOLIDAÇÃO – TEMPESTIVIDADE – DEPÓSITOS INSUFICIENTES – COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA – DEPÓSITOS POSTERIORES SEM EFEITO LIBERATÓRIO – ITBI DECORRENTE DA CONSOLIDAÇÃO – INEXIGIBILIDADE AO DEVEDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA CONSOLIDAÇÃO – TEMPESTIVIDADE – DEPÓSITOS INSUFICIENTES – COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA – DEPÓSITOS POSTERIORES SEM EFEITO LIBERATÓRIO – ITBI DECORRENTE DA CONSOLIDAÇÃO – INEXIGIBILIDADE AO DEVEDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.